Tribunal: TJSP
Processo: 2188910-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONSENTIMENTO EM FACE DA CESSÃO DE CRÉDITO PROMOVIDA – PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – SUCESSÃO PROCESSUAL DO CEDENTE PELO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO, OU MESMO DE

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONSENTIMENTO EM FACE DA CESSÃO DE CRÉDITO PROMOVIDA – PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – SUCESSÃO PROCESSUAL DO CEDENTE PELO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO, OU MESMO DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO/CEDIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 778, §§ 1o E 2o DO CPC - INAPLICABILIDADE DO QUANTO DISPOSTO NO ART. 109, §1o, DO CPC NO PRESENTE CASO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DE QUE O TÍTULO EXECUTIVO SE ENCONTRA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.*